Tribunal: TJDFT
Processo: 0726534-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CUSTEIO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA RECORRENTE. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA.
1. A partir do julgamento dos REsp's nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, o colendo Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tese no 988).
2. No entanto, a despeito de tal entendimento, não se pode admitir a processamento qualquer agravo de instrumento. Trata-se, conforme se extrai da decisão acima referida, de taxatividade mitigada do art. 1.015, do CPC, e não de um rol meramente exemplificativo.
3. Se a decisão versasse sobre a redistribuição do ônus probatório, seria possível, ao menos em tese, autorizar o processamento do recurso. Contudo, a decisão recorrida não determinou a inversão do ônus probatório, somente observou que os honorários periciais serão custeados pela parte agravante, uma vez que foi ela quem requereu a produção da prova pericial.
4. Desse modo, não se verifica a urgência no julgamento, uma vez que o custeio da produção da prova pericial pretendida – que, aliás, foi requerida pela agravante –, não é capaz de gerar prejuízo à recorrente.
5. Agravo interno não provido.